Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS MANTIDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Cessão de direitos ou de crédito é negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro sua posição no polo ativo de uma relação obrigacional sem que seja criada nova situação jurídica, mantendo-se, pois, a relação obrigacional primitiva. Eficácia de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende da publicização do respectivo negócio por meio de registro público. 1.2 “2. A cessão de crédito procedida por meio de instrumento particular não tem o condão de afetar a penhora inscrita no rosto dos autos, especialmente se inexistente o registro público apto a habilitar a produção de efeitos da cessão perante terceiros. ( ).” (TJDFT. Acórdão no 1164937, 0010862-65.2017.8.07.0001APC, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível. Publicado no DJe: 15/04/2019. Pág.: 447/451).1.3. Na hipótese, apesar de válido o contrato de cessão de crédito entre o exequente e sua patrona, não encaminhado a registro público, deve ser tido como ineficaz perante terceiros. Por isto, nenhum efeito perante credor de outra execução da qual decorreu ordem de penhora no rosto dos presentes autos.
2. Dação em pagamento constitui modalidade de pagamento indireto ou especial que enseja extinção da obrigação por meio da entrega de prestação diversa da pactuada originalmente pelas partes, prevista no artigo 356 do Código Civil. 2.1 Hipótese em que não há falar em dação em pagamento: cessão de direitos (quantia em dinheiro) referentes à execução de título extrajudicial não configura coisa nova, tampouco prestação diversa da devida (pagamento em dinheiro por serviços advocatícios prestados).
3. Apelação conhecida e não provida.